Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739780-31.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VINÍCIUS MACHADO LEITÃO RECORRIDO: INSTITUTO IMP DE EDUCAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas relações de consumo, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inciso VIII, do CDC, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações. 2. No caso em análise, não estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, como requerido pelo Agravante, notadamente em relação à hipossuficiência do consumidor, visto que não há que se falar em onerosidade excessiva ou dificuldade intransponível apta a desincumbi-lo de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 3. Agravo de instrumento não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 7o do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, sustentando a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, ante o indeferimento da inversão do ônus da prova. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos do apelo especial, indica transgressão ao artigo 5o, incisos XXXII, LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento aos artigos 7o do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXII, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030